Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736939-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal, que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 26, da Lei no 6.830/80, em razão do cancelamento do débito inscrito na CDA objeto de execução, sem fixação de custas e honorários (ID 36924738). Diante do pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (ID 37810022). Em resposta, o recorrente apresentou os comprovantes de ID 37888714 e 37888715; contudo, diante da divergência entre a guia e o comprovante de pagamento, houve nova intimação para esclarecimento da questão (ID 37954321). Na petição de ID 38114622, o apelante esclareceu o equívoco, desistiu da gratuidade de justiça e apresentou a guia de ID 38114637. Relatados. Apesar da apresentação de guia, novamente o apelante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o recorrente comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator